Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-31.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003464-31.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO - CPF: 029.426.111-70 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MARIA AGOSTINHO CARDOSO - CPF: 021.377.519-09 (ASSISTENTE), CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO - CPF: 029.426.111-70 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DO PASSAGEIRO NO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

É

de se julgar improcedente a ação de indenização no caso em que o passageiro foi impedido de embarcar em transporte rodoviário por culpa exclusiva sua, que não compareceu com a antecedência requerida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003464-31.2016.8.11.0015

APELANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA

APELADO: CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA
contra r. sentença proferida pela MM Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de indenização por dano moral ajuizada por
CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar “
a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012;
STJ
, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];
b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a despeito de nos casos de ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarretar em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],
CONDENO
a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].”

Em razões recursais requer o apelante a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que “
o entendimento do nobre Magistrado fundamentou-se na alegação da parte autora no sentido de que o ônibus em questão teria partido antes do horário, ocasionando, com isso, “situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao contrato de transporte, colocando à disposição da autora serviço ineficiente e incompleto”. Com a máxima vênia, entretanto, faz-se necessária a contraposição a tal entendimento, visto que, diante das provas produzidas, restou evidenciado que inexistente o dano moral alegado pela Apelada. Nesse sentido, cabe primeiramente destacar que não houve a juntada de qualquer documento que comprovasse o dano moral ocorrido; na audiência instrutória, por sua vez, restou perfeitamente demonstrado que a Apelada chegou no local do embarque apenas 01 (um) minutos antes do horário previsto para a saída do transporte.”

Requer, ao final, que seja
“reformada a sentença recorrida, para o fim de julgar totalmente improcedente a pretensão da Apelada, visto que configurada sua culpa exclusiva ao deixar de se apresentar em tempo hábil para o embarque, rompendo qualquer nexo de causalidade que pudesse ensejar na responsabilidade civil da Apelante, conforme as razões acima expostas; 2. Subsidiariamente, caso superado o pedido acima, requer seja reformada a sentença para o fim de reduzir o valor fixado a título de danos morais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, seja retificado o índice de correção monetária para o INPC, conforme jurisprudência consolidada neste Tribunal, sendo que a incidência deve se dar a partir do arbitramento a ser realizado por esta Corte.”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que adquiriu passagem de ônibus para realizar viagem que compreendia o percurso de ida, determinado pelo trecho entre as cidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, marcada para o dia 26/04/2016 às 08h40min; que chegou na rodoviária às 08h38min, ocasião em que o ônibus estava estacionado na plataforma, mas o motorista fez gesto com as mãos assinalando que o embarque já havia se encerrado e partiu sem levar a requerente; que tentou trocar o bilhete no balcão da companhia, todavia, somente logrou êxito após fazer reclamação no Procon, quando a requerida remarcou sua passagem para às 13h40min., do mesmo dia; que em razão do ocorrido, sofreu dano moral.

Assim sendo, como sopesado pela própria autora, esta chegou para embarque as 08h38min quando o horário de saída do ônibus seria de 08h40min, o que afasta a culpa da apelante porquanto se sabe a necessidade de se chegar ao local de embarque com antecedência de pelo menos 30 minutos.

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SAÍDA DO ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRIDA. EMPRESA PROMOVIDA QUE CUMPRIU SEU DEVER DE INFORMAR SOBRE A NECESSIDADE DE CHEGADA DO PASSAGEIRO COM UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO MARCADO PARA EMBARQUE, HAJA VISTA TRATAR-SE DE VEÍCULO EM TRÂNSITO. BILHETE COM AVISO DE CHEGADA DO PASSAGEIRO COM UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA EXPRESSAMENTE ESCRITO AO FINAL DO RECIBO (FL.17). PROMOVENTE NÃO SE INSURGIU QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA EM SUA OPORTUNIDADE DE RÉPLICA OU EM AUDIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE CHEGOU AO LOCAL DE EMBARQUE ÀS 13:10H, APENAS 26 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DO BILHETE ÀS 13:36H, NÃO CUMPRINDO COM A RECOMENDAÇÃO EXPRESSA DE NECESSIDADE DE CHEGADA NO LOCAL DE EMBARQUE COM UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do voto do Juiz Relator.
(TJ-CE - RI: 00021902220168060069 Coreaú, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2020, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMBARQUE RODOVIÁRIA – RECUSA JUSTIFICADA – PASSAGEIRO ADOLESCENTE – FALTA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução no 4.308/ 2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao dispor sobre a sistemática de identificação dos passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário de passageiros regulados pela ANTT, que é indispensável a identificação do passageiro maior ou adolescente, no momento do embarque, por um dos documentos descritos no artigo 3o. Ademais, o art. 9.o da Resolução da ANTT dispõe que “No caso de extravio, furto ou roubo do documento de identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, poderá ser apresentado o correspondente Boletim de Ocorrência, desde que emitido há menos de 30 (trinta) dias”. Da detida análise dos documentos, verifico que a Apelante não estava munida de documento com foto, autorização judicial ou Boletim de Ocorrência informando o extravio da sua cédula de identidade para o embarque. Pelo contrário, observo que somente em 24/12/2020 às 17h 50min., informou, às autoridades o extravio do seu documento pessoal (ID. 146324299). Desse modo, a Apelante, que então contava com 15 (quinze) anos de idade, não satisfez a exigência regulamentar, já que não portava quaisquer dos documentos hábeis à sua identificação, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, e muito menos em indenização por danos morais.
(TJ-MT 10241473520218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL- PROCEDIMENTO COMUM- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- DANO MORAL- CONTRATO DE
TRANSPORTE
- PARTIDA DO ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO
PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA- CULPA EXCLUSIVA DO
PASSAGEIRO
- DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU - FALTA DE IMPUGNAÇÃO- PRECLUSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação de serviço, decorrente da quebra de cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de
atraso
do
passageiro
; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca (
REsp 1354369/RJ
).2. Comprovada culpa exclusiva da passageira que não observou o tempo de parada obrigatória do ônibus, é improcedente o pedido de indenização por dano moral sob a alegação de falha na prestação do serviço de
transporte
terrestre. 3. (Omissis).
(TJ-MG - AC: 1062540084066001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data do Julgamento:11/09/2019, Data de Publicação:17/09/2019)

Ademais, não restou comprovada qualquer situação extraordinária que violasse seus direitos de personalidade, tendo em vista que não foi colacionado aos autos nenhum tipo de reclamação e/ou documentos por parte do recorrente que demonstrassem a veracidade de suas alegações de abandono e descaso da demandada ao seguir viagem sem a sua presença.
Ao contrário, a autora embarcou no mesmo dia.

A esse respeito, SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 80).

No mesmo sentido:

"CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Transporte rodoviário de pessoas. Improcedência. Insurgência do autor. Transporte rodoviário de pessoas. Pleito de atraso de seis horas. Bilhete de passagem que não indica o horário de chegada ao destino. Ausência de comprovação de danos passíveis de indenização. Situação que sugere aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo. Responsabilidade objetiva da transportadora que, para que haja condenação à indenização, requer a comprovação do dano, inocorrente, na hipótese. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO."
(TJSP; Apelação Cível 1045357-77.2018.8.26.0576; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Portanto, a improcedência da ação é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido.

Em consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024